Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007541-83.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 846.079.981-68 (APELADO), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), JADSON MARIEL DE ASSIS - CPF: 979.162.001-63 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), TALISON DAVI GIACOBBO - CPF: 036.529.581-79 (APELADO), TALISON DAVI GIACOBBO - CPF: 036.529.581-79 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), JADSON MARIEL DE ASSIS - CPF: 979.162.001-63 (APELANTE), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 846.079.981-68 (APELANTE), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERÊNCIA. DANO FÍSICO DEMONSTRADO. FATOR DETERMINANTE AO ACIDENTE. CONDUTA DA REQUERIDA. DANO MORAL OCORRIDO. LUCROS CESSANTES E DANO MATERIAL COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCLUSÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO. PLEITO REALIZADO PELA PARTE RÉ. AUTOR QUE NÃO ALTEROU POLO PASSIVO. INSURGÊNCIA EM RECURSO. ATITUDE CONTRADITÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Requerido/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar à via, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido. A manobra foi realizada e trouxe perigo a quem estava na preferencial, com consequente dano, sem observar a sua posição e direção. Quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

2- “
Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir.
” (N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

3-
Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC,
“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

4- Nos termos do art. 509 do CPC,
“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”.

5- Atitude contraditória vir apelar e alegar que seria o caso de alteração do polo passivo, pois isto foi pleiteado na contestação, mas não aderido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1007541-83.2020.8.11.0002

APELANTES: TALISON DAVI GIACOBBO

FERNANDO ALVES DA SILVA

APELADOS: TALISON DAVI GIACOBBO

FERNANDO ALVES DA SILVA

JADSON MARIEL DE ASSIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
TALISON DAVI GIACOBBO e FERNANDO ALVES DA SILVA
contra sentença proferida em Ação Reparatória De Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, Ocasionado Por Acidente De Trânsito n. 1007541-83.2020.8.11.0002 - 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-se o requerido
TALISON DAVI GIACOBBO
ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença (artigo 509 do CPC), danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 238865236).

Em suma, a parte apelante
TALISON DAVI GIACOBBO
sustenta que, “
no Id. 113040688, o apelante havia manifestado pela produção de provas, em especial a oitiva da parte autora, prova testemunhal, e pericial. Ainda em embargos de declaração o apelante sustentou que a perícia medica, vez que se tratando de pretensão condenatória de lucros cessantes, seria imprescindível a identificação do termo final da inaptidão. Prolatada sentença, conforme Id. 141698088, entendeu o juízo de primeiro grau que não haveria mais a necessidade de dilação probatória, por ser a questão unicamente de direito, assim, julgou o mérito do processo antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil
”.

Diz que, “
no próprio Boletim de Ocorrência, destaca que no local do acidente na possuía sinalização e iluminação pública, o que leva a duvidar de quem seria a preferencial no local do acidente, fato este que é desdobrado e concluído somente por perícia técnica, não só em estudos in loco, como também em estudos das vias de trânsito registrado junto a Secretaria de mobilidade Urbana do Município onde ocorreu o acidente. [...] Imprescindível ainda, seria a realização de perícia medica, para concluir o termo final da inaptidão do apelado no processo de conhecimento, sendo que tal procedimento não é admissível no processo de liquidação de sentença, sendo admitido somente o quantum debeatur
”.

Argumenta que
“o magistrado “a quo” não demonstrou a motivação da sua livre convicção para julgar procedente os pleitos inaugurais, nota-se que a condenação de danos materiais, e lucros cessantes, e danos morais, não possui qualquer fundamentação”.

Aduz que
“o boletim de ocorrência não goza de fé pública absoluta, e as informações registradas no boletim de ocorrência, em que o apelante teria cruzado a preferencial do apelado, também não assiste razão, sendo até mesmo objeto de impugnação, que deveria ser feito prova contrário mediante realização de perícia técnica”.

Fala que
“não se pode concluir se forma presumida que o apelante cruzou a preferencial do apelado, até mesmo porque no local do acidente não havia qualquer sinalização/placa, que apontasse que o apelado estaria na preferencial”.

Afirma que
“a culpa do acidente fora exclusiva do apelado, onde se percebe na peça inaugural, que o apelado estaria a caminho de sua residência “Bairro Vila Arthur”, ora, se estava a caminho de sua residência o caminho do requerente a percorrer era exatamente entrar na mesma Rua onde o requerido conduzia o seu veículo “Rua Sandro Lucio Guimarães Rosa”, onde percebe-se na imagem acima, o apelado viraria a sua esquerda, e iria pegar a rotatória a média de 100 metros e seguir seu percurso a direita com destino a sua residência, desta feita, evidentemente que foi o apelante quem invadiu a preferencial do apelante, em outras palavras, foi o mesmo que abarrotou no veiculo do apelante”.

Elucida que
“Em razão da culpa exclusiva do apelado, diante de sua imprudência, e pelo seu descumprimento da legislação, não atentando as normas de trânsito, invadindo a preferencial do veículo a direita do condutor, o pleito do dano moral e material é improcedente”.

Fala que
“A condenação do apelado à título de danos materiais, não merece prosperar, diante da ausência de documentos fiscais para prova efetiva do prejuízo”.

Exterioriza que
“o prejuízo material ultrapassa até mesmo o valor da moto, onde na época do acidente a motocicleta tinha a sua avaliação de compra e venda no mercado conforme o índice da Tabela Fipe no valor de R$ 3.696,00 (três mil e novecentos e noventa e seis reais), conforme tabela abaixo, enquanto o requerente pleiteia a reparação do prejuízo da motocicleta com o valor de sua avaliação ao dobro”.

Expõe que
“Sendo a culpa exclusiva do apelado para a causa do acidente, não há em que se falar em lucros cessantes, ademais, os lucros cessantes devem ser provados de forma inequívoca, todavia, no caso em concreto o apelado não trouxe aos autos quaisquer provas do vínculo empregatício, como também não trouxe aos autos prova do seu real faturamento mensal, muito menos trouxe aos autos o valor real do benefício concedido, para que assim, fosse apurado os supostos prejuízos”.

Requer o provimento do recurso para que
“a.1) seja acolhida as preliminares de nulidade de sentença, em razão do cerceamento de defesa (produção de provas testemunhais, pericial, e depoimento pessoal do apelado), e violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, bem como, a nulidade da sentença, em razão da fundamentação inidônea, para consequentemente ser cassada a sentença de primeiro grau; a.2) seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a culpa exclusiva do apelado para a causa do acidente, para julgar totalmente improcedente os pedidos inaugurais, afastando, a condenação do apelada, a condenação de danos materiais, morais, e lucros cessantes; b) requer a concessão da justiça gratuita ao apelante, vez que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais sem o prejuízo próprio ou de sua família, conforme holerite em anexo. c) seja condenado a apelado ao pagamento das custas e taxas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte) sobre o valor da causa, que deverá sofre correição e atualiza”
(id. 238865244).

Em contrarrazões, a parte autora pede o desprovimento do recurso (id. 238865249).

FERNANDO ALVES DA SILVA também apela e defende que “
o Magistrado entendeu pela inocorrência do nexo causal do proprietário registral do veículo, indeferindo o pedido de responsabilidade solidária por ter apresentado contrato de compra e venda da Mercedes Benz, identificando como comprador o Sr. José Junior Giacobbo – CPF: 581.104.889-00
”.

Consigna que, “
já se encontra o assunto sumulado 132 do STJ, que: “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”.

Ressalta que “
o Apelante somente tomou conhecimento da venda do veículo ao genitor do Apelado pouco antes da sentença, já que negócios realizados a título de contrato de gaveta não tem a publicidade necessária a terceiros. Assim, a r. sentença deve ser reformada para condenar solidariamente tanto o condutor Sr. Talison Davi Giacobbo, quanto o seu genitor o Sr. José Junior Giacobbo, já que era o proprietário do veículo, a época do acidente. O entendimento de forma contrária poderá ocasionar ao Apelante enormes prejuízos financeiros
”.

Pede o provimento do recurso para que haja condenação solidária de José Junior Giacobbo (id. 238865253).

Decorrido o prazo sem contrarrazões da parte ré.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
TALISON DAVI GIACOBBO e FERNANDO ALVES DA SILVA
contra sentença proferida em Ação Reparatória De Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, Ocasionado Por Acidente De Trânsito n. 1007541-83.2020.8.11.0002 - 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-se o requerido
TALISON DAVI GIACOBBO
ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença (artigo 509 do CPC), danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 238865236).

Na inicial foi relatado que “
Em data de 26/06/2019, aproximadamente 19:00 hs, retornando do trabalho conduzindo sua motocicleta Honda CG 125 FAN – Placa NJJ-2617, Renavam 977434109 ano 2008 modelo 2008 cor Cinza (V2), tranquilamente pela Rua Sandro Lucio Guimarães (curva da Morte) próximo ao contorno da Ulisses Pompeu de Campos, quando de repente teve interceptada sua mão de direção pelo (V1) M. Benz C 180 Placa NTL 0857/GO, renavam 216885779 ano e modelo 2010, cor preto, pretendendo efetuar manobra de cruzamento para a esquerda, invadindo a pista de rodagem preferencial, e causando o grave acidente
”.

Diz que “
Após o acidente, o Requerente foi encaminhado pelo SAMU (certidão anexa) ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, em estado gravíssimo dentre fraturas e ferimentos. Após alguns dias transferido para o Hospital Metropolitano. Como consequência da colisão, o requerente sofreu fratura na tíbia distal esquerda, Fibula esquerda e escapula direita, escoriações nos membros inferiores e superiores”.

Assim, em suma, pediu pensionamento mensal provisório, dano material, lucros cessantes e dano moral, pedidos que, por fim, foram julgados procedentes ao final.

No recurso, a parte apelante diz, inicialmente, que teria ocorrido cerceamento de defesa; que a culpa é exclusiva da vítima; que não teria ocorrido dano material, lucros cessantes e dano moral.

Pois bem.

Depreende-se dos autos, em especial do BO, que a dinâmica do acidente foi bem descrito pela equipe policial que atendeu o fato.

No documento, fica claro que o veículo conduzido pela parte ré cruzou a preferencial da motocicleta conduzida pela parte autora:

A fratura sofrida pela parte autora também foi certificada pelos atendentes do SAMU (id. 238865153), além da documentação médica (id. 238865155).

Por fotografias, fica evidente a lesão (id. 238865159).

Diversos orçamentos foram apresentados pela parte autora, comprovando os danos materiais na motocicleta (id. 238865164). Despesas médicas também foram juntadas (id. 238865200).

Apresentada contestação, foi considerada intempestiva na sentença, decretando-se a revelia.

Sobreveio a sentença de procedência.

A despeito da alegação da parte apelante de que seria necessária a realização de audiência e perícia, entendo que a prova documental é suficiente à solução da controvérsia, já que não se vê dúvidas em relação à dinâmica do acidente e o fato de que o veículo conduzido pelo réu ter invadido a preferencial da parte autora.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC,
“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

O Código de Trânsito Brasileiro, art. 28, estabelece que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

O art. 34 dispõe que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

O art. 35, expõe que “
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos
”.

Assim, evidencia-se que o requerido/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar a via, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido.

A manobra foi realizada e trouxe perigo a quem estava na preferencial, com consequente dano, sem observar a sua posição e direção.

Logo, quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos.

Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso. A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente
.” (N.U 1008548-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente. 2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020). 3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente.

4. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado.

5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais. 6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum. 7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido
.” (N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Destaco que o juiz considerou o fato de fraca luminosidade e sinalização no local a se ponderar o dano moral, de modo que a sentença é razoável e bem fundamentada.

Apesar de a apelante alegar que a culpa do acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, a prova documental deixa claro o contrário. Não se pode chegar a esta conclusão com base em meras conjecturas.

A conclusão é que o acidente ocorreu pela invasão do apelante na preferencial do veículo segurado, o que potencializou o acidente. Se houvesse a devida atenção, não teria acontecido. A conduta do apelante agravou a situação de fato e ocasionou o acidente, sendo sua a culpa, e não da vítima, ou concorrente.

Assim, ocorrendo dano físico permanente, fica clara a existência de dano moral, diante da limitação à perna da parte apelada por conduta culposa da apelante, o que afetou e afeta até o dia de hoje seus dias.

Em casos análogos, este TJ tem decidido que, “
Na hipótese em que o
acidente
de
trânsito
resulta em graves
danos
físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio
moral
da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir.
” (N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

Os atestados médicos indicam que a parte autora ficou afastada por centenas de dias, inclusive no curso da demanda ainda permaneceu afastada, o que evidencia a ocorrência do dano moral e que houve, ainda, lucros cessantes que devem ser aferidos em liquidação de sentença, como bem pontuado na sentença (id. 238864155; 238865178; 238865199).

Nos termos do art. 509 do CPC,
“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”.

Sobre o valor da compensação por dano mora, NÃO foi objeto de recurso.

Acerca do valor dos danos materiais, como destacado, diversos orçamentos foram apresentados pela parte autora, comprovando os danos na motocicleta (id. 238865164). Despesas médicas também foram juntadas (id. 238865200), de modo que entendo suficientemente comprovados a se justificar a condenação.

Sobre a alegação de alteração do polo passivo da demanda para o atual proprietário, depreende-se que foi objeto de pedido em contestação.

A despeito de a contestação ser intempestiva, a matéria é de ordem pública, e poderia ser objeto de análise pelo juiz e partes.

Intimado a se manifestar sobre a indicação, a parte autora fez ouvidos moucos, trazendo argumentação como se a parte ré não tinha suscitado a matéria, o que claramente fez, basta se ler a contestação:

“
Ademais, em cumprimento do art. 338, e art. 339 do Código de Processo Civil, indico a pessoa quem detinha da posse e propriedade do veículo em questão, qual seja: JOSE JUNIOR GIACOBBO, brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade RG n° 404002330, inscrito sob o CPF n° 581.104.889-00, residente e domiciliado na Avenida Júlio Domingos de Campos, n° 217, Bairro Jardim Glória, Várzea Grande-MT.”
(id. 238865215).

Portanto, verdadeira atitude contraditória vir apelar e alegar que seria o caso de alteração do polo passivo, pois isto foi pleiteado na contestação, mas não aderido pelo autor.

Neste sentido:

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Anulação da sentença que não se justifica. Denunciação da lide não amparada no artigo 125 do CPC.
Hipótese em que não cabia a denunciação da lide, mas sim a correção do polo passivo da ação, conforme previsto nos arts. 338 e 339 do CPC. Autor que, em réplica, abre mão da faculdade de modificar o polo passivo.
Acidente ocorrido entre a data da alienação e tradição do veículo pela empresa ré e a transferência do DUT no órgão administrativo. Ré que comprovou documentalmente a alienação do veículo em data anterior ao acidente. Propriedade de bem móvel que se transfere por mera tradição, conforme art. 1.267 do CC. Ausência de registro da transferência no momento do ocorrido que não implica a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente. Aplicação da Súmula 132 do STJ. Proprietária anterior, que não é solidariamente responsável pelos danos causados pelo atual proprietário do automóvel. Autor que não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, perante a ré que elegeu, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1020354-75.2023.8.26.0405 Osasco, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 12/04/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024).

“
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
Alegação da parte autora de que não lhe foi oportunizado dar seguimento à denunciação da lide após inércia do corréu – Descabimento – Intervenção pleiteada pelo requerido – Ausência de impugnação da decisão que tornou sem efeito a denunciação, restando preclusa a questão
– Situação, ademais, em que se discute a própria responsabilidade da terceira pelo acidente e não, eventual direito de regresso do corréu, não se enquadrando nas hipóteses legais da denunciação – Parte autora que tampouco pleiteou a inclusão da terceira no polo passivo da ação. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS NÃO VERIFICADA – Ausência de conduta culposa dos motoristas envolvidos ou de responsabilidade da proprietária do caminhão que colidiu com o veículo da autora – Colisão que teve como causa determinante o desprendimento da roda do veículo de propriedade de empresa que não integra o polo passivo da ação e que deveria zelar pela adequada manutenção do bem – Improcedência mantida – RECURSO IMPROVIDO
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 00190903720118260348 Mauá, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos.

Defiro a justiça gratuita à Thalison Davi Giacobbo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024